Tribunal: STF
Processo: Rcl 90122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020325-28.2020.5.04.0561), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“In casu, o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.
Eis, aliás, a suma dos fundamentos do acórdão reclamado, mantido integralmente pelo C. Tribunal Superior do Trabalho:
[...]
Conforme se depreende do acórdão acima transcrito, verifica-se que o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Instituto tomando por base a ocorrência do acidente de trabalho, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos. 
Sobre o tema, válido registrar que a própria Corte Regional atesta que o Estado efetivamente fiscalizou o contrato de trabalho, bem como trouxe aos autos documentos comprobatórios da fiscalização.
Reitera-se que a condenação decorreu sim diretamente do inadimplemento dos deveres trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, sendo que a decisão regional expressamente afirma que são os descumprimentos dos direitos trabalhistas provados nos autos que comprovam a ausência de fiscalização por parte do Ente Público.
Conclui-se que a Corte Regional imputou a culpa da Administração Pública com base em mera presunção de falha em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, por consequência, sendo também responsável pelos prejuízos ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada.
[...]
Forçoso concluir, em atenção ao que restou decidido por esse Supremo Tribunal Federal no RE 760931, julgado sob a sistemática da repercussão geral, que é imprescindível a cassação do acórdão reclamado, a fim de que seja afastada a responsabilidade do Estado, em razão da tese fixada no Tema 246/STF. 
Cumpre ressaltar, ainda, que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF – e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“Constato que o caso dos autos diz respeito à responsabilização subsidiária do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), tal como decidido pelo MM. Juízo de origem. 
Resulta incontroverso nos autos o fato de que o reclamante despendeu a sua força de trabalho em benefício do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), que firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada (Promatriz Multiserviços LTDA - EPP), conforme documentos contidos nos ID's 9f21e24, 403ebf6 e 0014cc1. 
Veja-se que incumbia ao segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), contratante dos serviços prestados pela primeira reclamada (Promatriz Multiserviços LTDA - EPP), a fiscalização dos atos da contratada no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Contudo, não restou observado tal dever, configurando-se a culpa "in vigilando", gerando a responsabilidade subsidiária (arts. 186 e 927 do Código Civil). 
No caso dos autos, observo que não há qualquer prova do pagamento das verbas salariais (inclusive 13ºs salários e férias) e rescisórias. Assim, o MM. Juízo de origem deferiu ao autor o pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, vale-transporte, aviso prévio indenizado, 13º salário integral e proporcional, férias integrais e proporcionais com o acréscimo de 1/3 e FGTS sobre todas essas parcelas com o acréscimo de 40%. 
Nesse sentido, resta evidenciado que a fiscalização realizada pelo segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) não foi eficiente. 
A responsabilização do tomador dos serviços, neste caso, encontra amparo constitucional (art. 37, § 6º, da Carta da República), ficando configurada a sua responsabilidade civil por omissão. Conforme se verifica da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente a culpa do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), que, não obstante o contrato firmado, deixou de fiscalizar com efetividade a prestação de serviços pela primeira reclamada (Promatriz Multiserviços LTDA - EPP). 
No caso do autos, o procedimento de fiscalização do contrato de prestação de serviços adotado pelo segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) não se revelou eficaz para impedir o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora dos serviços, o que configura a culpa "in vigilando" da Administração Pública. 
As provas produzidas nos autos revelam que a fiscalização não era efetiva quanto à realidade do contrato prestado. 
Resulta incontroverso nos autos o fato de que o labor do autor se deu em proveito do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), por intermédio da primeira reclamada (Promatriz Multiserviços LTDA - EPP). 
Neste cenário, em face do proveito auferido pelo segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) em relação ao labor do autor, forçoso o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária quanto aos créditos deferidos à trabalhadora na presente ação.
O segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) agiu com culpas "in eligendo" e "in vigilando", ao contratar pessoa jurídica que não observou todos os direitos trabalhistas de seus empregados, bem como por não ter comprovado que exigiu de forma efetiva da prestadora de serviços que cumprisse todas as obrigações cujos descumprimentos foram constatados no presente feito, o que acarreta sua responsabilização pelos créditos deferidos nesta ação. 
O STF, recentemente, fixou tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760931, nos seguintes termos:
[...]
A utilização do termo "automaticamente" deixa claro que é possível a responsabilização subsidiária do Ente Público, quando evidenciada a omissão na obrigação de acompanhar e fiscalizar as obrigações do contratado. 
Portanto, o segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) deve ser responsabilizado de forma subsidiária por todas as parcelas decorrentes da condenação. 
Quanto ao tema atinente à responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços terceirizados, é cediço que o TST recentemente modificou seu entendimento sobre a terceirização perpetrada por Ente Público, o que culminou com a inclusão do item V à Súmula nº 331 do TST, abaixo transcrito:
[...]
Depreende-se, então, que se passa a exigir efetiva demonstração da culpa na fiscalização que é imposta pelo regime da Lei nº 8.666/93, sendo certo que, pela dicção do art. 71 do referido diploma, a regra é a de irresponsabilidade do Ente Público. A própria adoção de licitação e a escorreita aplicação dos preceitos da Lei nº 8.666/93 apontam pela irresponsabilidade do Ente Público, ao contrário do que vinha decidindo a majoritária jurisprudência trabalhista anteriormente à modificação daquele verbete jurisprudencial e ao julgamento da ADC nº 16 por parte do Supremo Tribunal Federal. 
Entretanto, a mera existência de licitação não é suficiente para elidir a responsabilidade, em tais situações. Isso porque, o recorrente estava obrigado a fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas, porquanto tal dever decorre da aplicação dos princípios a que a Administração Pública está adstrita, principalmente o princípio da legalidade, o que não foi cumprido. É dever do tomador de serviços identificar os empregados que lhe prestam serviços, vinculados a empresas prestadoras de serviços, e exigir em relação a tais trabalhadores que sejam comprovados, de forma periódica, o cumprimento dos encargos trabalhistas. 
Em face dessa fiscalização ineficiente, o recorrente acabou por, indiretamente, compactuar com o não pagamento dos direitos devidos ao reclamante que foram reconhecidos neste feito. A assunção do risco acarreta, de forma específica, a configuração da culpa exigida para a responsabilização do Ente Público. 
Desse modo, não há violação da Lei nº 8.666/93, não servindo a natureza jurídica da empresa tomadora dos serviços como escudo para elidir a responsabilidade analisada. As normas que regulam as licitações aos órgãos da administração pública direta e indireta, não eximem, nem afastam a responsabilidade solidária e/ou subsidiária.
[...]
Consigno que em nada altera o presente julgado a declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 (ADC nº 16/DF, de 24.11.10), pois não significa dizer que a Justiça do Trabalho, quando da análise de cada caso concreto, não poderá continuar a reconhecer a responsabilização de Ente Público, nos termos da Súmula nº 331, item IV, do TST, sem que isso constitua violação ao princípio da reserva de plenário, assegurado pela Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
Ademais, ressalto ser impossível transferir o ônus probatório, no caso, ao autor, tendo em vista o princípio da aptidão probatória, uma vez que a fiscalização deveria ser realizada pelo próprio Ente Público, que possui condições de trazer toda a documentação exigível aos autos. Além disso, entendimento contrário resultaria em impor um ônus intransponível ao reclamante, qual seja, o dever de fazer prova de ato inexistente (ausência de fiscalização). Logo, o ônus processual de provar a fiscalização era do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), que não se desincumbiu a contento. 
Ainda, não há que se falar em obrigação de natureza personalíssima do empregador. Também, inexistindo provas em sentido contrário, registro que a condenação subsidiária abrange todo o período do contrato laboral. Sinalo que o art. 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/74, com a redação dada pela Lei nº 13.429/17, igualmente determina a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços. 
[...]
Por tudo quanto exposto, mantenho a decisão do MM. Juízo de origem, que verificou ter havido conduta culposa do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), por negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais do prestador de serviço como empregador, e declarou a responsabilização subsidiária deste pelas obrigações trabalhistas decorrentes da relação de emprego existente entre o reclamante e a primeira reclamada (Promatriz Multiserviços LTDA - EPP). 
Nego provimento. ” (eDoc. 11, fls. 6-10) 


Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020325-28.2020.5.04.0561).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente